Tribunal: STF
Processo: MS 36938
Classe: MS
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. OBRIGATORIEDADE DE DEPÓSITO PRÉVIO DO VALOR DA MULTA COMO REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE DE NOVOS RECURSOS. NÃO RECOLHIMENTO DA MULTA. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS. 
    Decisão: Trata-se de embargos declaratórios opostos por Sergio Ribeiro Cavalcante em face de acórdão proferido pela Primeira Turma deste Supremo Tribunal Federal, que negou provimento ao agravo regimental e fixou a multa de 1 (um) salário mínimo, nos termos do art. 1.021, §§ 4º e 5º, c/c art. 81, § 2º do CPC/15, in verbis: 
    “Ementa: AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. A  TO COATOR. ATO DE MINISTRO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HIPÓTESE DE NÃO CABIMENTO DO WRIT. AUSÊNCIA DE EXCEPCIONALIDADE CONDUCENTE À ADMISSÃO DA AÇÃO MANDAMENTAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.
    1. O agravo interno deve impugnar especificadamente os fundamentos da decisão agravada, sob pena de não conhecimento do recurso, nos termos do artigo 932, III, c/c 1.021, § 1º, do CPC/2015.
    2. O princípio da dialeticidade recursal impõe ao recorrente o ônus de evidenciar os motivos de fato e de direito suficientes à reforma da decisão objurgada, trazendo à baila argumentações capazes de infirmar todos os fundamentos do decisum que se pretende modificar.
    3. In casu, o agravante não impugnou os fundamentos da decisão atacada, limitando-se a repisar as alegações veiculadas no mandado de segurança e requerer que a matéria seja submetida ao colegiado.
    4. Agravo interno NÃO CONHECIDO por manifesta improcedência, com aplicação de multa de 1 (um) salário mínimo, ficando a interposição de qualquer recurso condicionada ao prévio depósito do referido valor, em caso de decisão unânime (CPC/2015, art. 1.021, §§ 4º e 5º, c/c art. 81, § 2º). ”
    Aduz a parte embargante, em petição confusa, que o decisum impugnado, ao não conhecer do agravo e aplicar a multa de um salário mínimo, cerceou seu direito de defesa, feriu a paridade de tratamento em relação ao exercício de direitos e faculdades processuais, bem como violou o princípio do contraditório. Requer, ao final, o provimento dos presentes embargos, para que seja “colmatada a omissão configurada; com efeitos infringentes”. 
    É o relatório. DECIDO.
    Ab initio, verifica-se que não há nos autos qualquer indício do pagamento da multa fixada no acórdão impugnado. No julgamento do MS 36.938 AgR, a Primeira Turma desta Corte, em decisão unânime, não conheceu do agravo regimental interposto e condenou o agravante ao pagamento de multa de 1 (um) salário mínimo, ficando a interposição de qualquer recurso condicionada ao prévio depósito do referido valor (CPC/2015, artigo 1.021, §§ 4º e 5º, c/c artigo 81, § 2º). 
    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da necessidade de recolhimento da multa aplicada como requisito para interposição de novo recurso. Nesse sentido, confira-se:
    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MULTA PREVISTA NO ART. 1.021, § 4º, CPC. RECOLHIMENTO NÃO COMPROVADO. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de não conhecer do recurso quando não recolhida a multa anteriormente aplicada ao recorrente. Precedentes. 2. Embargos de declaração não conhecidos, com determinação de trânsito em julgado e de baixa imediata dos autos.” (ARE 886.813 AgR-ED, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 17/9/2018);
    “AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.5.2017. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DE MULTA PROCESSUAL. 1. A interposição de qualquer recurso está condicionada ao depósito prévio do valor correspondente à multa fixada com base no § 4º do art. 1.021 do CPC. É inadmissível o recurso interposto sem o recolhimento do respectivo valor, nos termos do § 5º do art. 1.021 do CPC. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.009.533 AgR-ED-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 15/6/2018); 
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. MULTA PREVISTA NO ART. 1.021, § 4°, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE DEPÓSITO PRÉVIO. PRESSUPOSTO OBJETIVO DE RECORRIBILIDADE. ART. 1.021, § 5°, DO CPC. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS. I – A ausência de comprovação do depósito prévio da multa prevista no art. 1.021, § 4°, do Código de Processo Civil, impõe o não conhecimento dos embargos de declaração, por não ter sido atendido o pressuposto objetivo de recorribilidade contido no art. 1.021, § 5°, do CPC. II – Embargos de declaração não conhecidos.” (RE 1.044.682 AgR-ED, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 9/4/2018).
    In casu, o agravante não comprovou o depósito do valor relativo à multa que lhe fora imposta pelo acórdão ora impugnado, fato que conduz à inadmissibilidade do presente recurso.
    Ex positis, NÃO CONHEÇO dos embargos declaratórios.
    À Secretaria Judiciária, para que certifique, imediatamente, o trânsito em julgado do acórdão constante do e-Doc. 21.
    Publique-se. Int..
    Brasília, 15 de abril de 2020. 
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente